Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PERÍODO DEVIDO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O acórdão exequendo delimitou a data de início do cabimento da cobrança dos aluguéis e acessórios em atraso, conforme o termo de assunção de dívida firmado entre as partes, de modo que, tendo transitado em julgado, não é mais cabível a modificação da decisão nele exarada quanto à questão. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não é possível o exame da impugnação ao cumprimento de sentença na instância recursal, ainda não submetida ao crivo do Magistrado na origem, mormente diante dos novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quanto ao valor do débito devido.